Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-09.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. FIRME E HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como os depoimentos uníssonos da vítima e das testemunhas.

2. “A pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo” (STJ, AgRg no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma).

3. Incumbe à Defesa o ônus de demonstrar que o artefato utilizado no crime de roubo não possui potencial lesivo, tratando-se de mero simulacro, se o instrumento não foi apreendido.

4. Recurso desprovido.